Tribunal: TJBA
Processo: 8015114-17.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015114-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS LIMA SANTOS e outros (2) Advogado(s): YANNE AVILA SANTOS DA SILVA, LEANDRO REBOUCAS DO ROSARIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARAGOGIPE - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, IMPUTAÇÃO GENÉRICA E FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão que decretou e manteve sua prisão preventiva no âmbito de investigação policial que apura a prática de crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas e organização criminosa, no contexto da denominada “Operação Recôncavo”. A defesa sustenta ausência de individualização das condutas, falta de justa causa, fundamentação baseada na gravidade abstrata do delito e inexistência de periculum libertatis, além de invocar condições pessoais favoráveis. A autoridade coatora prestou informações defendendo a legalidade da custódia, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta, diante da alegada imputação genérica e ausência de individualização das condutas; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da custódia cautelar; e (iii) se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos do inquérito policial, notadamente quanto à existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como à inserção do paciente em organização criminosa voltada à prática de crimes graves. 4. A alegação de imputação genérica não procede, uma vez que há elementos informativos que vinculam o paciente à empreitada criminosa, inclusive reconhecimento por testemunhas e sua identificação nominal no contexto investigativo, sendo mitigada, nesta fase, a exigência de individualização minuciosa das condutas em crimes de autoria coletiva. 5. A gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi (homicídios com extrema violência e finalidade de intimidação social), aliada à atuação em organização criminosa armada, justifica a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. 6. A conveniência da instrução criminal também resta configurada diante do risco de coação de testemunhas e interferência na produção probatória, em contexto de intimidação e temor relatado por declarantes. 7. A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal se evidencia pelo risco de fuga, especialmente em razão da estrutura organizada do grupo criminoso. 8. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo igualmente inadequadas as medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta dos fatos. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, a inserção do agente em organização criminosa e o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2. Em crimes de autoria coletiva, a exigência de individualização minuciosa das condutas é mitigada na fase cautelar, bastando a existência de indícios suficientes de vínculo do investigado com a empreitada criminosa. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 208625/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC nº 184158/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 13.11.2023; STJ, RHC nº 161029/CE, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 850367/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AgRg no RHC nº 160217/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº8015114-17.2026.8.05.0000, impetrado pelos advogados Yanne Avila Santos da Silva e Leandro Rebouças do Rosário, em benefício de Vinicius Lima Santos. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.